Tribunal: TJMT
Processo: 1015260-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015260-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), DIEGO HENRIQUE DIRENE DE MORAES - CPF: 009.525.621-03 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (PROCURADOR), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), MARGARETE BUSSIKI CORREA DA COSTA KOTECKI - CPF: 513.392.851-34 (AGRAVADO), JOAO ROCHA SILVA - CPF: 027.906.371-72 (ADVOGADO), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 019.280.651-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n
. 1015260-54.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante
: Diego Henrique Direne de Moraes

Agravada
: Margarete Bussiki Correa da Costa Kotecki

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE DA CITAÇÃO – CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO – ENTREGA NO ENDEREÇO CORRETO COM ASSSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

-

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme estabelece o art. 248, § 4o do CPC é válida a citação postal quando recebida, sem oposição, por aquele incumbido de receber correspondência no local de destino.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n
. 1015260-54.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante
: Diego Henrique Direne de Moraes

Agravada
: Margarete Bussiki Correa da Costa Kotecki

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Diego Henrique Direne de Moraes em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação de despejo com cobrança de aluguel movida por Margarete Bussiki Correa da Costa Kotecki, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de préexecutividade.

Alega o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, diante da nulidade da citação pelo fato do aviso de recebimento – AR ter sido recebido por terceiro.

Segue defendendo que o recorrente não residia no local onde supostamente foi citado e, portanto, não detinha conhecimento da existência do processo.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 138884682)

A agravada apresentou contraminuta (id. 140477690), pugnando pela manutenção da decisão.

Informações foram prestadas pela douta magistrada (id. 146712672).

É o relatório.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n
. 1015260-54.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante
: Diego Henrique Direne de Moraes

Agravada
: Margarete Bussiki Correa da Costa Kotecki

V O T O

Cinge-se dos autos que
Diego Henrique Direne de Moraes
opôs a exceção de pré-executividade no cumprimento da ação
de despejo com cobrança de aluguel movida por Margarete Bussiki Correa da Costa Kotecki
.

Após a impugnação, a douta magistrada
a quo
, rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender incabível a alegação de nulidade de citação postal (id. 14077692).

Contra essa decisão, o agravante recorre.

Pois bem. É cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo,
sendo vício evidente e de fácil percepção
, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Logo, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

Nas razões recursais, o agravante alega a nulidade da citação postal, sob o argumento de que a correspondência enviada com o aviso de recebimento – AR foi recebida por terceiro. Aduz ainda que não residia no local onde supostamente foi citado.

É cediço que a citação é o ato formal pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual, sendo indispensável para que o processo se desenvolva de forma válida e eficaz, não podendo ser dispensada, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Sobre a citação postal, a legislação processual civil estabelece no art. 248 que:

“Art. 248 - Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

(...)

§ 4o - Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente
”

In casu
, verifico que a correspondência com o aviso de recebimento realizada pela empresa de Correios, consta no campo denominado de “assinatura do
recebedor: Neuzemar V. Rio
” com identificação do RG (id. 137715685).

Vê-se que a correspondência foi encaminhada ao endereço correto e com a devida identificação do recebedor, e em sendo endereço em condomínio edilício é válida a entrega ao funcionário da portaria. Devendo ser rechaçada a tese de que não residia naquele local, diante da ausência de prova nos autos, tratando-se de meras alegações do recorrente.

Escorreita a decisão da douta magistrada, vejamos:

“Desse modo, considerando que em nenhum momento o executado comprova que não residia no endereço para onde foi encaminhada a citação no processo de conhecimento e tendo em vista a validade na entrega do mandado, incabível as alegações realizadas. No tocante ao pedido de nulidade das intimações, tendo em vista a decretação da revelia e ausência de intimação pessoal do executado acerca do cumprimento de sentença, tais argumentos, da mesma forma, não merecem prosperar.

(...)

Desse modo, nota-se a desnecessidade de intimação pessoal da parte requerida para os atos do cumprimento de sentença.”
(id. 137715679)

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO - AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO - INEXISTÊNCIA.

Nos termos do art. 248, §4o do CPC/2015, e consoante a Teoria da Aparência amplamente acolhida pela jurisprudência pátria, é valida a citação postal entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que assina sem ressalvas o aviso de recebimento.”
(TJMG, RAI 1.0000.20.581108-6/001, 11a Câm. Cív., Rela.

Desa. Mônica Libânio, j. 03.02.2021)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022